Tribunal: STF
Processo: Rcl 82381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322: OCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. TEMPO DE ESPERA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.7.2025, por Rodoviário Monte Sereno Ltda., contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000776-83.2023.5.06.0201, pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322:



    “Dos títulos relacionados à jornada de trabalho (motorista carreteiro) 



    Insiste a reclamada, com base nas razões recursais sintetizadas no relatório, ser indevida a condenação em horas extras e intervalares, impugnando a sentença assim fundamentada: (...).



    Importante salientar que o STF, no julgamento da ADI 5322, declarou inconstitucional a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’ contidas no § 8º do artigo 235-C, Consolidado, declarando, ainda, a inconstitucionalidade do § 9º do artigo 235-C da CLT segundo o qual o tempo de espera deveria ser indenizado na proporção de 30% do salário-hora normal. O acórdão proferido pelo Excelso Pretório restou assim ementado: (...).



    Nessa ordem, do decisum proferido pelo STF, com efeitos vinculantes e eficácia ‘erga omnes’ (artigo 102, §2º, da CF), extrai-se a interpretação de que o tempo de espera deve ser computado como tempo à disposição do empregador, inclusive para apuração de horas extras e verificação de eventual supressão de horas do intervalo interjornadas.



    E o efeito vinculante e erga omnes da mencionada decisão tem previsão no artigo 102, § 2º, da Constituição da República, que, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 45/04, assim dispõe: (...).



    Em relação ao termo inicial dos seus efeitos, elegeu-se a data de publicação da sessão de julgamento, conforme se observa dos precedentes da Suprema Corte, como a Questão de Ordem na ADI 711-AM, julgado ainda em 1992, no qual se fixou o entendimento, no sentido de que ‘a eficácia da medida cautelar tem seu início marcado pela publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, exceto em caso excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão’. 



    (...) Aliás, a Relatora, Ministra Ellen Gracie, em seu voto, foi expressa em consignar que a produção de efeitos da decisão de mérito deveria seguir o mesmo parâmetro fixado em decisão anterior para estabelecer o termo inicial dos efeitos da decisão cautelar, mesmo que impugnado o correspondente acórdão pela via de embargos de declaração. (...)



    Em resposta às alegações recursais, pontuo que o reclamante e a testemunha por ele indicada trabalharam juntos durante a maior parte do período contratual e que havia coincidência na rota para a cidade do Recife/PE, motivo pelo qual o testigo tinha plenas condições de descrever par ao Juízo as condições de trabalho do autor. Não há que falar em prova dividida quanto à validade dos registros de ponto, na medida em que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em confirmar que não havia anotação da integralidade dos horários laborados (conforme transcrição supra). 



    Diante desse cenário, entendo razoável a jornada arbitrada pelo Juízo a quo, considerando os horários indicados na exordial e o teor dos depoimentos colhidos em audiência.



    Paralelamente, conforme ressaltado no julgamento da ADI 5.322 que decidiu pela inconstitucionalidade de diversas disposições celetistas acerca do trabalho do motorista profissional, o ‘tempo de espera’ deve ser computado na jornada de trabalho do autor, inclusive para fins de pagamento das horas extras. Nesse sentido, em processo envolvendo a mesma empresa demandada, trago aresto deste Tribunal Regional: (...).



    Aliás, diversamente do que alega a recorrente, as horas extras são devidas além da oitava hora diária e da quadragésima quarta semanal. Isso porque a permissão para a prorrogação das horas extras diárias dos motoristas por até 4 (quatro) horas, segundo previsto no artigo 235-C da CLT, não isenta o pagamento dessas horas como excessivas. A isenção só ocorreria se fosse comprovada a possibilidade de compensação, o que não é o caso dos autos. 



    Todavia, em relação ao intervalo intrajornada, era do demandante o ônus de demonstrar a sua supressão parcial, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC/2015, desde que inexiste obrigatoriedade legal de apontamento nos controles de jornada, podendo ser pré-assinalado (art. 74, § 2º, da CLT), encargo do qual não se desincumbiu, pois a prova oral se tipificou dividida nesse ponto.



    Ademais, tratando-se de motorista, que laborava externamente, presume-se que poderia gozar do intervalo intrajornada no horário que melhor atendesse às suas necessidades. Em hipóteses análogas à presente, a jurisprudência do TST restou pacificada no sentido de que incumbe ao trabalhador externo o ônus de comprovar a supressão de seu descanso. (...)



    No tocante ao intervalo interjornada, verifica-se, por amostragem, que não foi respeitado o tempo mínimo de descanso de 11 (onze) horas previsto no artigo 66 da CLT, a exemplo dos dias 19/10/2022 e 27/10/2022 (Id d875811), restando evidente a ocorrência de supressão da pausa, de maneira que a condenação ao pagamento das horas do intervalo interjornadas não usufruídas, com o adicional de 50%, nos termos da OJ 355 da SBDI-I do TST, apresenta-se adequada, até porque a analogia é expressamente prevista em lei como fonte de direito, consoante art. 8º, caput, da CLT e do art. 4º da LINDB. Eis o teor do mencionado verbete jurisprudencial: (...).



    Contudo, como se cuida contrato de trabalho celebrado posteriormente à reforma trabalhista (11/11/2017), são indevidos os reflexos deferidos em sentença, considerando a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT: ‘§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.’ 



    Pontuo que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’, declarou inconstitucional ‘a expressão 'sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período', prevista na parte final do § 3º do art. 235-C’ (STF - ADI: 5322 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação:30-08-2023), sendo aplicável, por via de consequência, a regra geral do art. 66 da CLT aos motoristas profissionais.



    Destarte, com base nesses fundamentos, dou provimento parcial ao recurso, para excluir da condenação o intervalo intrajornada, bem assim os reflexos do intervalo interjornadas. (...)



    Da limitação da condenação aos valores indicados na inicial 



    Insiste a empresa apelante na observância aos valores especificados na exordial com respaldo no artigo 840, § 1º, da CLT. 



    Relativamente à matéria, por questão de disciplina judiciária, adoto o posicionamento do C. TST, no sentido de que a interpretação sistemática e teleológica do art. 840, §1º, da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/17, impede a limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, existindo ou não ressalva sobre tratar-se de mera estimativa, sob pena de ofensa aos princípios da reparação integral do dano, da irrenunciabilidade dos direitos e do acesso à Justiça, como expresso nos seguintes arestos jurisprudenciais: (...).



    O entendimento da Corte Superior Trabalhista tem se pautado, ainda, pela dificuldade de se quantificar previamente os pedidos, em vista dos vários pleitos e temas com os valores monetários realmente devidos, por se fazer necessária a apuração probatória das alegações das partes, pertinentes aos pedidos que formulados, levando-se a se considerar os valores apresentados como mera estimativa. 



    Aliás, a matéria mereceu debate no âmbito do Plenário deste Sexto Regional no julgamento do IRDR 0000792-58.2023.5.06.0000, sendo fixada a seguinte tese prevalente: ‘Os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, em atendimento ao disposto no artigo 840, §1º, da CLT não limitam a condenação, sendo meramente estimativos’.



    (...) Caracterizando-se como precedente obrigatório, impõe-se observar a tese jurídica fixada pelo Plenário deste Regional ao caso que se examina, por força do que dispõe o artigo 985, I e II, do CPC” (fls. 10-30, e-doc. 31, grifos nossos).



    Consta das informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, rejeitados; interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado; e agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento.



    2. Em relação ao § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamante afirma que, “no formato atual, o pedido formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o qual naturalmente deverá servir de parâmetro para as referências objetivas da ação, entre elas o valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz” e que, “não obstante a clareza e objetividade da nova norma trabalhista, a decisão reclamada, proferida pela Primeira Turma do TRT da 6ª Região, esvaziou o novo requisito da petição inicial, reduzindo-o a letra morta, ao adotar o entendimento de que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do artigo 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência quanto ao efeito limitador dos valores indicados, a Eg. Primeira Turma do TRT da 6ª Região contrariou o enunciado da Súmula Vinculante 10 dessa E. Corte e a autoridade da decisão proferida na RCL 79.034” (fl. 9, e-doc. 1).



    No que se refere ao desrespeito à modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322, explica que referido julgado “teve por objeto a análise da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 13.103/2015 (conhecida como ‘Lei dos Caminhoneiros’), que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para dispor sobre a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional” e que “dentre os preceitos declarados inconstitucionais, destacam-se aqueles relativos ao tempo de espera (artigo 235-C, §§ 8º e 9º da CLT), que passa a integrar a jornada de trabalho para todos os fins, e ao fracionamento do intervalo interjornada (artigo 235-C, § 3º da CLT)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração, o Plenário dessa Suprema Corte, em decisão de observância obrigatória e efeito erga omnes, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5322, estabelecendo que as normas declaradas inconstitucionais teriam sua invalidade reconhecida com efeitos ex nunc (prospectivos), a contar da data da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 12 de julho de 2023” (fl. 9, e-doc. 1).



    Esclarece que “o acórdão da Egrégia Primeira Turma do TRT da 6ª Região, ao aplicar o entendimento firmado na ADI 5322 ao contrato de trabalho do Sr. Luciano Luiz dos Santos para manter a condenação da reclamante no pagamento das (a) horas de espera como tempo de efetivo trabalho, integrando-as à jornada de trabalho do empregado, e (b) das horas suprimidas do intervalo interjornada inferior a 11h, quando foi fracionado, de modo que o empregado usufruiu 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o tempo remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período, na forma prevista no artigo 235-C, § 3º, da CLT, incorreu em flagrante e direta violação à autoridade da decisão deste Excelso Pretório, pois no julgamento do embargos de declaração oposto na referida ADI foram modulados os efeitos para estabelecer que são ex nunc, ou seja, que se aplicam apenas a partir de 12/07/2023. Isso porque o contrato de trabalho do empregado interessado vigorou de 23 de setembro de 2021 a 13 de junho de 2023, ou seja, extinguiu-se antes da data estabelecida por esse Excelso Pretório para aplicar a decisão proferida na ADI 5322 (12/07/2023)” (fl. 10, e-doc. 1, grifos nossos).



    Sustenta que “em razão de o acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos na ADI 5322 ter estabelecido eficácia ex nunc à decisão deste Excelso Pretório, o TRT-6 conferiu indevidos efeitos retroativos à decisão do STF, contrariando o que foi explicitamente decidido por essa Suprema Corte quanto à modulação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 989, II, do CPC, e do artigo 158 c/c artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0000776-83.2023.5.06.0201, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja cassada “a decisão reclamada (acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto nos autos da reclamação trabalhista n. 0000776-83.2023.5.06.0201), por inobservância a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e a decisão proferida na ADI 5322, especialmente quanto à modulação, assegurando que produza efeitos somente a partir da publicação da ata do julgamento de seu mérito (12/07/2023), suspendendo-se todos os efeitos de atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros, garantindo (i) a aplicação integral da regra do atual artigo 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista; (ii) que seja excluído da jornada de trabalho do empregado interessado o tempo de espera, observando-se o disposto no artigo 235-C, § 9º, § 10º, § 11º e § 12º da CLT; e (iii) o fracionamento do intervalo intrajornada, com sua coincidência com os períodos de parada obrigatória para condução do veículo, conforme previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, assegurando-se o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas de descanso no primeiro período, bem como o gozo do tempo restante dentro das 16 (dezesseis) horas subsequentes ao término desse primeiro intervalo, nos termos do artigo 235-C, § 3º, da CLT” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 5.322.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



    8. No que se refere ao alegado desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322, a reclamante afirma ter sido “aplicada retroativamente a decisão proferida na ADI 5322, mesmo que a essa tenha sido aplicada a modulação de efeitos, de modo que não serve referida ADI para amparar o pedido do trabalhador, para deferir (a) horas extras, considerando o tempo de espera como jornada efetiva de trabalho e (b) horas suprimidas do intervalo interjornada, quando não observado o intervalo mínimo de 11h” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pretende, com a presente reclamação, “cassar a decisão reclamada (acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto nos autos da reclamação trabalhista n. 0000776- 83.2023.5.06.0201), por inobservância (...) [da] decisão proferida na ADI 5322, especialmente quanto à modulação, assegurando que produza efeitos somente a partir da publicação da ata do julgamento de seu mérito (12/07/2023), suspendendo-se todos os efeitos de atos decisórios praticados com base na decisão reclamada” (fl. 13, e-doc. 1).



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322 o Supremo Tribunal Federal analisou a conformidade com o texto constitucional de dispositivos das Leis ns. 9.503/1997 e 13.103/2015. É a seguinte a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera’, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2023).



    Especificamente no que interessa à presente reclamação, decidiu-se conforme posto no voto do Relator, o Ministro Alexandre de Moraes:



    “À época em que vigorava o § 8º do art. 235-C da CLT, com a redação dada pela Lei 12.619/20012, o tempo de espera somente era contado após o motorista profissional cumprir toda a sua jornada diária de trabalho e ainda assim permanecer esperando o carregamento ou descarregamento do veículo, por exemplo. Por outro lado, a nova redação do § 8º do art. 235-C da CLT, de maneira diversa, prevê que o período despendido pelo motorista profissional, quando estiver aguardando a carga ou descarga do veículo, ou ainda a fiscalização da mercadoria, sequer será computado na jornada diária de trabalho, sendo considerado como tempo de espera. 



    Essa inversão de tratamento do instituto do tempo de espera, ao meu ver, não se coaduna com o texto constitucional. Isso porque representa uma descaracterização da relação de trabalho, além de causar prejuízo direto ao trabalhador (arts. 1º, I, e 7º, da CF). (...)



    No caso dos autos, o tempo de espera previsto no § 8º do art. 235-C da CLT acaba por infringir norma de proteção destinada ao trabalhador porque prevê uma forma de prestação de serviço que não é computada na jornada diária normal de trabalho e nem como jornada extraordinária. (...)



    Assim, não há como dissociar o tempo despendido pelo motorista de transporte de cargas enquanto ‘ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias’ das demais atividades profissionais por ele desenvolvidas, sem que fique caracterizado o prejuízo ao trabalhador e a diminuição do valor social do trabalho. (...)



    Dessa maneira, por desconsiderar como trabalho efetivo uma atividade na qual o motorista profissional está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, o tempo em que o motorista aguarda em fila, no chamado ‘tempo de espera’, não pode ser decotado de sua jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de causar efetivo prejuízo ao trabalhador, tanto físico quanto mental, além de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista existente, uma vez que a norma prevê uma hipótese de divisão dos riscos da atividade econômica entre empregador e empregado (art. 2º, CLT)” (fls. 104-107, ADI n. 5.322).



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados, sendo-lhes atribuída “eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”, qual seja 12.7.2023 (ADI n. 5.322-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.10.2024).



    10. No caso em análise, o ato reclamado manteve a condenação da reclamante ao pagamento de horas extras, computado, inclusive, o “tempo de espera”:



    “Tratando-se de controvérsia relacionada à jornada de trabalho, a apresentação dos registros de ponto, que ficam em poder do empregador para os estabelecimentos com mais de dez trabalhadores (ou com mais de 20, depois do advento da Lei nº 1